Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é admissível em caso de paciente condenado por crime doloso e em cumprimento de pena, conforme previsto no art. 313, II, do CPP. No caso, o paciente, no mesmo dia, invadiu a casa da vítima por duas vezes, promovendo terror e pânico que trouxeram a necessidade de sua prisão.
2. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, com materialidade e indícios suficientes de autoria comprovados pela denúncia, prisão em flagrante, depoimentos de policiais e da vítima, configurando o fumus comissi delicti.
3. A necessidade da prisão preventiva (periculum libertatis) é justificada pela reincidência do paciente em crimes dolosos, histórico de violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas e prática de novos crimes durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade dos atos cometidos, a escalada de violência contra a vítima e o risco concreto de reiteração delitiva.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.